Tribunal: STF
Processo: Rcl 62941
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 5.625/DF E RE Nº 958.252- RG/MG (TEMA RG Nº 725): APARENTE INOBSERVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE A PARADIGMAS. COGNIÇÃO SUMÁRIA: SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O JULGAMENTO FINAL. 



    1. Na ADPF nº 324/DF, na ADC n.º 48, na ADI Nº 5.625/DF e no RE nº 958.252- RG/MG, Tema RG nº 725, esta Corte reconheceu a validade de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive relações contratuais, como as que envolvem a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado. 



    2. Na espécie, em âmbito de cognição sumária, com apreciação precária e preliminar, vislumbrada a plausibilidade jurídica acerca da validade do contrato envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, deferi requerimento de liminar para suspender o processo, até o julgamento final da Reclamação. 



    3. Medida liminar referendada.